Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO À REGRA DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inexiste violação ao princípio da não surpresa no acórdão embargado no ponto em que consignou ser “senso comum da comunidade acadêmica ser necessária a existência de regular matrícula para que o estudante possa postular estágio”, porquanto considerou os elementos probatórios constantes nos autos e a situação fática – de inexistência de matrícula regular do embargante – para a solução adotada no julgado. Preliminar de nulidade do acórdão por violação aos arts. 9o, 10 e 933 do CPC e art. 5o, LV, da CF/88 rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3.1 A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. O acórdão embargado abordou de forma clara a relação contratual entre as partes, a atuação da instituição de ensino nos estritos termos da norma ao exigir a efetiva matrícula do aluno, para o semestre em que pretendido o estágio, e concluiu ser legítima a recusa apresentada pela entidade educadora de aceitar termo de compromisso de estágio de quem não era seu aluno, porque ainda não matriculado. Afastou, por conseguinte, a alegada falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar imputado à parte embargada.
5. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão apta a fomentar a oposição desta espécie recursal.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.